Tribunal: STF
Processo: RMS 26266
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA 
   POLÍTICA. AERONÁUTICA. ANULAÇÃO DA PORTARIA N. 3.903/2004. 1. O 
   ACÓRDÃO RECORRIDO E O ATO APONTADO COMO COATOR ESTÃO DEVIDAMENTE 
   FUNDAMENTADOS. 2. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TENHA SIDO 
   DEMITIDO POR ATO DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA. 3. AUSÊNCIA DE DIREITO 
   LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
   4. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.